Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741789-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICELIA NUNES GOMES AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MARICELIA NUNES GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0728296-55.2019.8.07.0001), em que litiga com NELSON WILLIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, deferiu a penhora de 15% da remuneração mensal da executada até satisfação da obrigação (ID 140833627, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 42059175), a agravante pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que sua situação econômica está em desequilíbrio e que seus recursos financeiros não são suficientes para arcar com as custas processuais. Junta documentos. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso dos autos, a requerente é funcionária pública federal e recebe rendimento bruto mensal de R$7.601,40. Em razão de empréstimos consignados em folha de pagamento e dos descontos legais, percebe rendimento líquido de R$3.450,27. Muito embora mencione que sua situação econômica se desequilibrou e com isso os seus recursos financeiros não são suficientes para arcar com as custas do processo, fato é que o quadrante exposto pela parte não destoa daquele já examinado, no ano de 2019, no bojo do agravo de instrumento n° 0720232-59.2019.8.07.0000, ocasião em que o requerimento do benefício foi negado pela 6a Turma Cível. Confira-se ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019) Frise-se que as condições de consumo da recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando analisados os módicos valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. Nessa perspectiva, a parte não faz jus ao benefício. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ao ensejo, intime-se a agravante para que efetue, no prazo de 5 dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator